Tribunal: CARF
Processo: 10882.724104/2018-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.724104/2018-16
ACÓRDÃO
9303-015.510 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
NÃO CUMULATIVIDADE. REVENDA DE PRODUTOS MONOFÁSICOS.
DESCONTO DE CRÉDITOS SOBRE DESPESAS COM FRETES NA OPERAÇÃO DE
VENDA. VEDAÇÕES LEGAIS.
Na apuração da COFINS não cumulativa não existe a possibilidade de
desconto de créditos calculados sobre as despesas com frete na operação
de venda de produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal,
sujeitos à tributação prevista na Lei no 10.147/2000, pois o inciso IX do art.
3o da Lei no 10.833/2003, que daria este direito (dispositivo válido também
para a Contribuição para o PIS/PASEP, conforme art. 15, II, da mesma lei)
remete ao inciso I, que, por seu turno, expressamente excepciona os
citados produtos.
Entendimento em consonância com precedente vinculante do STJ (Tema
1.093).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
dar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 18 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Fl. 922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.510 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10882.724104/2018-16
2
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semiramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado(a)), Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcos Roberto da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional em face do Acórdão n° 3301-012.202, de 23 de novembro de 2022, fls. 828 a 853, assim
ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
PIS/COFINS NÃO CUMULATIVAS. REVENDA DE PRODUTOS SUJEITAS AO REGIME
DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA (MONOFÁSICO). DIREITO A CRÉDITOS SOBRE
GASTOS INCORRIDOS COM DESPESAS DE ARMAZENAGEM DE MERCADORIAS E
FRETES NA REVENDA. POSSIBILIDADE
O frete incidente sobre a aquisição de insumos, quando este for essencial ao
processo produtivo, constitui igualmente insumo e confere direito à apropriação
de crédito se este for objeto de incidência da contribuição, ainda que o insumo
transportado receba tratamento tributário diverso, daí, revendas, distribuidoras c
atacadistas dc produtos sujeitas à tributação concentrada pelo regime não
cumulativo, ainda que, as receitas sejam tributadas à alíquota zero, podem
descontar créditos relativos às despesas com frete nas operações de venda,
quando por elas suportadas na condição de vendedor, conforme dispõe o art. 3,
IX das Leis n°s 10.637/2002 para o PIS/PASEP e 10.833/2003 para a COFINS.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. ATIVIDADE COMERCIAL/VAREJISTA.
IMPOSSIBILIDADE.
Na atividade de comércio/varejista, não é possível a apuração de créditos da não-
cumulatividade do PIS nos termos do art. 3o, IX das Leis n°s 10.637/2002,
porquanto a hipótese normativa desse dispositivo é voltada especificamente às
pessoas jurídicas industriais ou prestadoras de serviços. Por não produzir bens,
tampouco prestar serviços, devem ser mantidas as glosas de todos os dispêndios
Fl. 923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.510 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10882.724104/2018-16
3
sobre os quais a empresa comercial/varejista tenha tomado créditos do regime
não-cumulativo como insumos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014 PIS/COFINS NÃO CUMULATIVAS.
REVENDA DE PRODUTOS SUJEITAS AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA
(MONOFÁSICO). DIREITO A CRÉDITOS SOBRE GASTOS INCORRIDOS COM
DESPESAS DE ARMAZENAGEM DE MERCADORIAS E FRETES NA REVENDA.
POSSIBILIDADE
O frete incidente sobre a aquisição de insumos, quando este for essencial ao
processo produtivo, constitui igualmente insumo e confere direito à apropriação
de crédito se este for objeto de incidência da contribuição, ainda que o insumo
transportado receba tratamento tributário diverso, daí, revendas, distribuidoras e
atacadistas de produtos sujeitas à tributação concentrada pelo regime não
cumulativo, ainda que, as receitas sejam tributadas à alíquota zero, podem
descontar créditos relativos às despesas com frete nas operações de venda,
quando por elas suportadas na condição de vendedor, conforme dispõe o art. 3,
IX das Leis n°s 10.637/2002 para o PIS/PASEP e 10.833/2003 para a COFINS.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. ATIVIDADE COMERCIAL/VAREJISTA.
IMPOSSIBILIDADE.
Na atividade de comércio/varejista, não é possível a apuração de créditos da não-
cumulatividade do PIS nos termos do art. 3o, IX das Leis n°s 10.637/2002,
porquanto a hipótese normativa desse dispositivo é voltada especificamente às
pessoas jurídicas industriais ou prestadoras de serviços. Por não produzir bens,
tampouco prestar serviços, devem ser mantidas as glosas de todos os dispêndios
sobre os quais a empresa comercial/varejista tenha tomado créditos do regime
não-cumulativo como insumos.
Consta do respectivo acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário.

Suscita a Fazenda Nacional divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária quanto à possibilidade de creditamento das despesas com frete, incorridas na
revenda de produtos sujeitos ao sistema de tributação concentrada/monofásica, indicando como
paradigma o Acórdão no 9303-007.767.
Em síntese, alega que:
 em relação ao crédito referente a frete na operação de venda, tratado no
inciso IX do art. 3o e art. 15, inciso II, da Lei n° 10.833/2003, a autoridade
Fl. 924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.510 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10882.724104/2018-16
4
administrativa concluiu pela impossibilidade de seu aproveitamento, em
face do disposto no art. 3o, inciso I, alínea “b”, da mesma lei;
 os dispositivos que regulam a incidência não cumulativa das contribuições
vedam expressamente a apuração de créditos pelos revendedores de bens
sujeitos à incidência monofásica;
 o inciso IX do artigo 3o dispõe que a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação à despesa de armazenagem de mercadoria e
frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for
suportado pelo vendedor;
 arrolados nas alíneas “a” e “b” do inciso I desse mesmo artigo, encontram-se
os casos que não geram crédito, dentre eles o custo na aquisição produtos
farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal para
revenda;
 a norma tributária vedou o direito ao desconto de créditos calculados sobre
o custo dos produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de
higiene pessoal adquiridos para revenda, por via de consequência, não é
possível o crédito em relação aos gastos vinculados à revenda desse
produto;
 a Solução de Consulta Cosit no 99.709, de 20/06/2017, decidiu que é
permitido apurar créditos sobre a armazenagem e os fretes pagos na
operação de revenda de mercadorias conforme previsto no inciso I, porém,
esse inciso exclui a revenda de produtos sujeitos à tributação concentrada
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins;
 embora esta solução de consulta tenha sido direcionada a um varejista de
combustíveis, ela se aplica perfeitamente ao caso concreto, pois os produtos
também se enquadram nas exclusões no inciso I do art. 3o de ambas as leis.

O recurso foi admitido pelo Despacho de Admissibilidade de fls. 875/879.

A Contribuinte foi intimada para apresentar suas contrarrazões em 28/11/2023 (fls.
895), deixando o prazo transcorrer in albis.

É o relatório.

Fl. 925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.510 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10882.724104/2018-16
5
VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do conhecimento

O recurso é tempestivo e deve ser conhecido nos termos do Despacho de
Admissibilidade.

Do mérito

Cinge-se a controvérsia à divergência jurisprudencial referente à “possibilidade (ou
não) de descontar créditos relativos às despesas com frete nas operações de revenda de produtos
submetidos ao regime monofásico (concentrado) de incidência das contribuições não cumulativas”.

O inciso IX do artigo 3o da Lei no 10.833/2003, aplicável também à Contribuição
para o PIS/PASEP pelo artigo 15 da mesma lei, reconhece o direito a créditos sobre despesas de
frete e armazenagem em operações de venda, desde que o custo seja suportado pelo vendedor.
Entretanto, esse direito é restrito aos casos mencionados nos incisos I e II do mesmo artigo:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...) IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
(...) Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata
a Lei no 10.637, de 30 de 2002, o disposto: (Redação dada pela Lei 10.865/2004)
(...) II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;
(Redação dada pela Lei 11.051/2004)

Com se verifica, o artigo 3o permite à pessoa jurídica descontar créditos referentes
a armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, se o ônus for suportado pelo
vendedor. No entanto, o inciso I trata de bens adquiridos para revenda, excluindo o direito ao
crédito para as mercadorias e produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene
pessoal, que são tributados conforme a Lei 10.147/2000. Consequentemente, esses produtos não
geram créditos de COFINS e PIS/PASEP:

Fl. 926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.510 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10882.724104/2018-16
6
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei 10.865/2004)
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei
11.727/2008)
b) no § 1o do art. 2o desta Lei; (Incluído pela Lei 10.865/2004)
b) nos §§ 1o e 1o -A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela Lei
11.787/2008)

O artigo 2o, § 1o, II, da Lei 10.833/2003, reforça essa exclusão ao prever que a
receita bruta de vendas de produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene
pessoal não gera direito ao crédito.
Art. 2o Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base de cálculo
apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 7,6% (sete inteiros e seis
décimos por cento).
§ 1o Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida pelos
produtores ou importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas: (Incluído
pela Lei 10.865/2004)
(...) II - no inciso I do art. 1o da Lei no 10.147, de 2000, e alterações posteriores, no
caso de venda de produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de
higiene pessoal, nele relacionados; (Incluído pela Lei 10.865/2004)

Adicionalmente, o artigo 17 da Lei 11.033/2004 permite a manutenção de créditos
em casos de suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência, mas não gera novos créditos,
apenas mantém os já existentes.
“Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.”

O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), no Acórdão 3401-006.841,
decidiu de forma unânime que a Lei 11.033/2004 não cria novos créditos, apenas mantém os já
existentes, conforme o texto do artigo 17.
No mesmo sentido, a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), no Acórdão
9303-007.767, decidiu que não existe a possibilidade de crédito sobre despesas de frete na venda
Fl. 927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.510 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10882.724104/2018-16
7
de produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal sujeitos à tributação monofásica,
reforçando a interpretação de que o inciso IX do artigo 3o da Lei no 10.833/2003 não permite tais
créditos.
A Solução de Consulta COSIT 99.709/2017 também é clara ao vedar créditos para
produtos sujeitos à tributação monofásica:
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep EMENTA: REGIME DE APURAÇÃO NÃO
CUMULATIVA. COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS. CRÉDITOS. APURAÇÃO E
MANUTENÇÃO. COMPENSAÇÃO. RESSARCIMENTO.
A partir de 1o de agosto de 2004, com a entrada em vigor dos arts. 21 e 37 da Lei
no 10.865, de 2004, é possível a apuração de créditos da não cumulatividade da
Contribuição para o PIS/Pasep (art. 3o da Lei no 10.637, de 2002 e art. 15 da Lei no
10.833, de 2003) em relação a dispêndios vinculados a receitas submetidas ao
regime de apuração não cumulativa decorrentes da revenda de produtos sujeitos
à tributação concentrada, desde que observados os requisitos e as vedações
legais (exemplificativamente, na atividade de revenda de combustíveis é vedada a
apuração dos créditos estabelecidos nos incisos I, II, VI, IX, X e XI do art. 3o da Lei
no 10.833, de 2003).
Todavia, entre 1o de maio de 2008 e 23 de junho de 2008 e entre 1o de abril de
2009 e 4 de junho de 2009, esteve vedada por expressas disposições legais a
possibilidade de apuração, por comerciantes atacadistas e varejistas, de créditos
em relação a dispêndios vinculados a receitas decorrentes da revenda de
mercadorias submetidas à incidência concentrada da Contribuição para o
PIS/Pasep.
Nos termos do art. 16 da Lei no 11.116, de 2005, c/c art. 17 da Lei no 11.033, de
2004, é permitida a compensação com outros tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) ou ressarcimento em dinheiro de
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep apurados na forma do art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, decorrentes de custos,
despesas e encargos vinculados a receitas beneficiadas por alíquota zero da
contribuição, observada a legislação de regência.
Os direitos creditórios referidos no art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, estão
sujeitos ao prazo prescricional previsto no art. 1o do Decreto no 20.910, de 06 de
janeiro de 1932, cujo termo inicial é o primeiro dia do mês subsequente ao de sua
apuração.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.637, de 2003, arts. 3o; IN RFB no 1.300, de 2012,
arts. 27, 32 e 49; Lei no 9.718, de 1998, arts. 4 e 5.
(VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 265, DE 29 DE MAIO DE 2017,
PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 01 DE JUNHO DE 2017.)
Fl. 928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.510 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10882.724104/2018-16
8
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
EMENTA: REGIME NÃO CUMULATIVO. COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS.
CRÉDITOS. APURAÇÃO E MANUTENÇÃO. COMPENSAÇÃO. RESSARCIMENTO.
A partir de 1o de agosto de 2004, com a entrada em vigor dos arts. 21 e 37 da Lei
no 10.865, de 2004, é possível a apuração de créditos da não cumulatividade da
Cofins (art. 3o da Lei no 10.833, de 2003) em relação a dispêndios vinculados a
receitas submetidas ao regime de apuração não cumulativa decorrentes da
revenda de produtos sujeitos à tributação concentrada, desde que observados os
requisitos e as vedações legais (exemplificativamente, na atividade de revenda de
combustíveis é vedada a apuração dos créditos estabelecidos nos incisos I, II, VI,
IX, X e XI do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003).
Todavia, entre 1o de maio de 2008 e 23 de junho de 2008 e entre 1o de abril de
2009 e 4 de junho de 2009, esteve vedada por expressas disposições legais a
possibilidade de apuração, por comerciantes atacadistas e varejistas, de créditos
em relação a dispêndios vinculados a receitas decorrentes da revenda de
mercadorias submetidas à incidência concentrada da Cofins.
Nos termos do art. 16 da Lei no 11.116, de 2005, c/c art. 17 da Lei no 11.033, de
2004, é permitida a compensação com outros tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) ou ressarcimento em dinheiro de
créditos da Cofins na forma do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, e do art. 15 da
Lei no 10.865, de 2004, decorrentes de custos, despesas e encargos vinculados a
receitas beneficiadas por alíquota zero da contribuição, observada a legislação de
regência.
Os direitos creditórios referidos no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, estão
sujeitos ao prazo prescricional previsto no art. 1o do Decreto no 20.910, de 06 de
janeiro de 1932, cujo termo inicial é o primeiro dia do mês subsequente ao de sua
apuração.
(VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 265, DE 29 DE MAIO DE 2017,
PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 01 DE JUNHO DE 2017.)
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.865, de 2004, arts. 3o e 15o; IN RFB no 1.300, de
2012, arts. 27, 32 e 49; Lei no 9.718, de 1998, arts. 4 e 5.
No mesmo sentido está a Solução de Divergência COSIT 2/2017, que trata
especificamente de fretes de venda de produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene
pessoal:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Em relação aos dispêndios com
frete suportados pelo vendedor na operação de venda de produtos sujeitos a
cobrança concentrada ou monofásica da Contribuição para o PIS/Pasep:
a) é permitida a apuração de créditos da contribuição no caso de venda de
produtos produzidos ou fabricados pela própria pessoa jurídica; b) é vedada a
apuração de créditos da contribuição no caso de revenda de tais produtos, exceto
Fl. 929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.510 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10882.724104/2018-16
9
no caso em que pessoa jurídica produtora ou fabricante desses produtos os
adquire para revenda de outra pessoa jurídica importadora, produtora ou
fabricante desses mesmos produtos.

Por fim, há de se destacar que no julgamento do Tema Repetitivo n.o 1.093, o
Superior Tribunal de Justiça afirmou que o princípio da não cumulatividade não se aplica a
situações de monofasia. A Corte decidiu que o artigo 17 da Lei 11.033/2004 permite a
manutenção, mas não a criação de créditos para bens sujeitos à tributação monofásica:
“RECURSO
INTERPOSTO
NA
VIGÊNCIA
DO
CPC/2015.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3. RECURSO REPETITIVO. TRIBUTÁRIO. PIS/PASEP E COFINS.
TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE PARA AS SITUAÇÕES
DE MONOFASIA. RATIO DECIDENDI DO STF NO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N.
844 E NA SÚMULA VINCULANTE N. 58/STF. VIGÊNCIA DOS ARTS. 3o, I, "B", DAS
LEIS N. N. 10.637/2002 E 10.833/2003 (COM A REDAÇÃO DADA PELOS ARTS. 4o E
5o, DA LEI N. 11.787/2008) FRENTE AO ART. 17 DA LEI 11.033/2004
COMPROVADA PELOS CRITÉRIOS
CRONOLÓGICO,
DA
ESPECIALIDADE E
SISTEMÁTICO. ART. 20, DA LINDB. CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS INDESEJÁVEIS DA
CONCESSÃO DO CREDITAMENTO.
1. Há pacífica jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal, sumulada e
em sede de repercussão geral, no sentido de que o princípio da não
cumulatividade não se aplica a situações em que não existe dupla ou múltipla
tributação (v.g. casos de monofasia e substituição tributária), a saber: Súmula
Vinculante n. 58/STF: “Inexiste direito a crédito presumido de IPI relativamente à
entrada de insumos isentos, sujeitos à alíquota zero ou não tributáveis, o que não
contraria o princípio da não cumulatividade”; Repercussão Geral Tema n. 844: “O
princípio da não cumulatividade não assegura direito de crédito presumido de IPI
para o contribuinte adquirente de insumos não tributados, isentos ou sujeitos à
alíquota zero”.
2. O art. 17, da Lei n. 11.033/2004, muito embora seja norma posterior aos arts.
3o, § 2o, II, das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, não autoriza a constituição de
créditos de PIS/PASEP e COFINS sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-
Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica, contudo permite a
manutenção de créditos por outro modo constituídos, ou seja, créditos cuja
constituição não restou obstada pelas Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003.
3. Isto porque a vedação para a constituição de créditos sobre o custo de
aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica (creditamento), além de ser
norma específica contida em outros dispositivos legais - arts. 3o, I, "b" da Lei n.
10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003 (critério da especialidade), foi republicada
posteriormente com o advento dos arts. 4o e 5o, da Lei n. 11.787/2008 (critério
Fl. 930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.510 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10882.724104/2018-16
10
cronológico) e foi referenciada pelo art. 24, §3o, da Lei n. 11.787/2008 (critério
sistemático).
4. Nesse sentido, inúmeros precedentes da Segunda Turma deste Superior
Tribunal de Justiça que reconhecem a plena vigência dos arts. 3o, I, "b" da Lei n.
10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003, dada a impossibilidade cronológica de sua
revogação pelo art. 17, da Lei n. 11.033/2004, a saber: [...]
5. Também a douta Primeira Turma se manifestava no mesmo sentido, antes da
mudança de orientação ali promovida pelo AgRg no REsp. n. 1.051.634 / CE,
(Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. p/acórdão Min. Regina Helena
Costa, julgado em 28.03.2017). [...]
6. O tema foi definitivamente pacificado com o julgamento dos EAREsp. n.
1.109.354 / SP e dos EREsp. n. 1.768.224 / RS (Primeira Seção, Rel. Min. Gurgel de
Faria, julgados em 14.04.2021) estabelecendo-se a negativa de constituição de
créditos sobre o custo de aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica
(negativa de creditamento).
7. Consoante o art. 20, do Decreto-Lei n. 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas
do Direito Brasileiro - LINDB): "[...] não se decidirá com base em valores jurídicos
abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". É
preciso compreender que o objetivo da tributação monofásica não é desonerar a
cadeia, mas concentrar em apenas um elo da cadeia a tributação que seria
recolhida de toda ela caso fosse não cumulativa, evitando os pagamentos
fracionados (dupla tributação e plurifasia). Tal se dá exclusivamente por motivos
de política fiscal.
8. Em todos os casos analisados (cadeia de bebidas, setor farmacêutico, setor de
autopeças), a autorização para a constituição de créditos sobre o custo de
aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica, além de comprometer a
arrecadação da cadeia, colocaria a Administração Tributária e o fabricante
trabalhando quase que exclusivamente para financiar o revendedor, contrariando
o art. 37, caput, da CF/88 - princípio da eficiência da administração pública - e
também o objetivo de neutralidade econômica que é o componente principal do
princípio da não cumulatividade. Ou seja, é justamente o creditamento que
violaria o princípio da não cumulatividade.
9. No contexto atual de pandemia causada pela COVID - 19, nunca é demais
lembrar que as contribuições ao PIS/PASEP e COFINS possuem destinação própria
para o financiamento da Seguridade Social (arts. 195, I, "b" e 239, da CF/88),
atendendo ao princípio da solidariedade, recursos estes que em um momento de
crise estariam sendo suprimidos do Sistema Único de Saúde - SUS e do Programa
Seguro Desemprego para serem direcionados a uma redistribuição de renda
individualizada do fabricante para o revendedor, em detrimento de toda a
coletividade. A função social da empresa também se realiza através do
pagamento dos tributos devidos, mormente quando vinculados a uma destinação
social.
Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.510 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10882.724104/2018-16
11
10. Teses propostas para efeito de repetitivo:
10.1. É vedada a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS sobre os componentes do custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n.
1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica (arts. 3o, I, "b" da Lei n.
10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003).
10.2. O benefício instituído no art. 17, da Lei 11.033/2004, não se restringe
somente às empresas que se encontram inseridas no regime específico de
tributação denominado REPORTO.
10.3. O art. 17, da Lei 11.033/2004, diz respeito apenas à manutenção de créditos
cuja constituição não foi vedada pela legislação em vigor, portanto não permite a
constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre o
custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à
tributação monofásica, já que vedada pelos arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e
da Lei n. 10.833/2003.
10.4. Apesar de não constituir créditos, a incidência monofásica da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS não é incompatível com a técnica do creditamento,
visto que se prende aos bens e não à pessoa jurídica que os comercializa que pode
adquirir e revender conjuntamente bens sujeitos à não cumulatividade em
incidência plurifásica, os quais podem lhe gerar créditos.
10.5. O art. 17, da Lei 11.033/2004, apenas autoriza que os créditos gerados na
aquisição de bens sujeitos à não cumulatividade (incidência plurifásica) não sejam
estornados (sejam mantidos) quando as respectivas vendas forem efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, não autorizando a constituição de créditos sobre o custo
de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação
monofásica.
[...] (REsp 1894741 RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 27/04/2022, DJe 05/05/2022) (REsp 1895255 RS, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2022, DJe
05/05/2022)”

Desta forma, a legislação vigente e as decisões administrativas e judiciais atuais
deixam claro que não é permitido o aproveitamento de créditos de COFINS e PIS/PASEP sobre
despesas de frete em operações de revenda de produtos sujeitos à tributação monofásica, como
produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, conforme a Lei 10.147/2000.
A interpretação conjunta dos dispositivos legais e a jurisprudência consolidada
indicam que tais operações não geram direito a crédito, limitando o benefício apenas às situações
expressamente permitidas pela legislação.

Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.510 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10882.724104/2018-16
12
Situação absolutamente idêntica (mesma matéria e contribuintes, divergindo
apenas quanto ao Recorrente – lá o contribuinte, aqui a Fazenda Nacional) foi objeto de
deliberação deste colegiado na Seção de 12 de março do corrente, tendo sido prolatado o Acórdão
n.o 9303-014.737, da relatoria do i. Conselheiro Rosaldo Trevisan, cuja ementa dispõe:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
NÃO CUMULATIVIDADE. REVENDA DE PRODUTOS MONOFÁSICOS. DESCONTO DE
CRÉDITOS SOBRE DESPESAS COM FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA. VEDAÇÕES
LEGAIS.
Na apuração da COFINS não cumulativa não existe a possibilidade de desconto de
créditos calculados sobre as despesas com frete na operação de venda de
produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, sujeitos à tributação
prevista na Lei no 10.147/2000, pois o inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003,
que daria este direito (dispositivo válido também para a Contribuição para o
PIS/PASEP, conforme art. 15, II, da mesma lei) remete ao inciso I, que, por seu
turno, expressamente excepciona os citados produtos.
Entendimento em consonância com precedente vinculante do STJ (Tema 1.093).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de
votos, em negar-lhe provimento.

Dispositivo

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, para, no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 933
DF CARF MF
Original